Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-75.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800188-75.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA

APELADO: KESIA MOURA PADILHA ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de obrigação de fazer proposta por paciente acometida de enfermidades ortopédicas, pleiteando consulta com cirurgião de coluna e exames complementares, não fornecidos pelo SUS.

2.

Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Altamira, determinando o custeio do tratamento, com imposição de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Analisar a alegação do Município de Altamira de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o tratamento requerido seria de média e alta complexidade, cuja responsabilidade recairia sobre o Estado.
4. Examinar a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
5. Avaliar a alegação de que o valor da causa foi arbitrado de forma exorbitante e sem critério legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A saúde é direito fundamental e dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a descentralização administrativa do SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamentos de saúde.
8. O paciente pode demandar qualquer ente federativo para garantir o tratamento necessário, sendo questão interna dos entes a compensação financeira entre si.
9. A ausência de previsão orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para a negativa de prestação de serviço essencial à saúde (Tema 1234/STF).
10. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando atua contra o ente ao qual pertence, desde que destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Instituição, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral.
11. O valor da causa foi fixado considerando a estimativa do custo do tratamento e a amplitude dos serviços médicos necessários, não se revelando excessivo ou arbitrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico especializado no âmbito do SUS, sendo vedada a recusa com base na descentralização administrativa. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais contra o ente ao qual pertence, conforme entendimento fixado no Tema 1002 do STF.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0800188-75.2023.8.14.0005
, ajuizada por
KESIA MOURA PADILHA ARAUJO,
em face do Estado do Pará e do Município de Altamira,

visando à condenação dos réus à promoção e custeio do tratamento médico especializado necessário para tratamento de saúde.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora apresenta quadro de “Dor Lombar Baixa” (CID10 M54.5), “Nódulo de Schmorl” (CID10 M51.4), e “Cervicalgia” (CID10 M54.2), e pleiteia a realização e custeio de tratamento médico especializado, consistindo em consulta com “Cirurgião de Coluna”, bem como exames, procedimentos e acompanhamentos necessários ao quadro apresentado pela requerente.

Sustentou que não obteve êxito em realizar o tratamento pelo SUS, sendo obrigatória a intervenção do Estado e do Município para viabilizar o tratamento adequado.

A ação foi julgada procedente reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, condenando os réus a promoverem e custearem o tratamento médico especializado, confirmando, ainda, a tutela anteriormente deferida.

A sentença fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Face a decisão, o Município de Altamira interpôs a presente Apelação Cível sustentando, em suma
, ser ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que não é de sua competência atender casos que demandem média e alta complexidade.

Tece comentários quanto ao Sistema Único de Saúde – SUS e a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita aos entes públicos ao SUS.

Afirma que a determinação judicial que um ente deve ser responsabilizado pela obrigação de outro configura lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, porquanto a execução de decisões como a ora impugnada afeta o já abalado sistema público de saúde.

Aduz a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como, a litigância de má fé por propor ações com valor da causa atribuído aleatoriamente de forma exorbitante e sem critério legal.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora pleiteou a manutenção integral da sentença, refutando as alegações tecidas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se essencialmente quanto à alegação de ilegitimidade passiva do ente municipal, bem como, a possibilidade condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em razão da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e da legislação estadual pertinente.

Entretanto, a irresignação recursal não merece acolhida.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Altamira, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Dessa forma, embora o Município de Altamira tenha a obrigação de cumprir a decisão judicial e fornecer o tratamento ao paciente, ele poderá posteriormente demandar o Estado do Pará para que este o ressarça pelos valores despendidos, caso seja demonstrado que a responsabilidade pelo atendimento era estadual.

O direito à saúde não pode ser restringido sob a justificativa de dificuldades orçamentárias, conforme reforçado também no entendimento do Tema 1234.

"A ausência de previsão orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para a não prestação dos serviços essenciais de saúde, pois o direito à saúde é uma garantia constitucional de aplicação imediata, cabendo ao Poder Público adotar as medidas necessárias à sua concretização."

Outrossim, quanto a possibilidade de condenação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, destaco que a questão já foi amplamente debatida nos Tribunais Superiores, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais vêm reconhecendo que a Defensoria Pública, quando atua em favor de hipossuficientes, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, no seguinte sentido:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Com efeito, a atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. ?Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Por fim, no que concerne à insurgência do ente municipal quanto a incorreção do valor atribuído à causa, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em demandas cujo objeto seja a prestação de serviços de saúde, a estimativa do valor da causa pode levar em conta o alcance econômico dos direitos envolvidos, especialmente quando estes transcendem o custo financeiro de um único procedimento, abrangendo custos com procedimento cirúrgico, internação, medicamentos, transporte, consultas, exames, e outros tratamentos necessários, tal como no presente caso.

Portanto, ainda que
a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial.

Desta feita, não se considera o valor estimado do tratamento como desproporcional ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025